Tribunal: TJDFT
Processo: 0711587-25.2018.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDORA PÚBLICA. PAGAMENTO INDEVIDO DE GRATIFICAÇÃO. TIDEM. BOA-FÉ DA SERVIDORA. DECADÊNCIA CARACTERIZADA. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. NÃO CABIMENTO.
1. De acordo com o artigo 54 da Lei no 9.784/1999, recepcionado no âmbito do Distrito Federal, por força da Lei Distrital no 2.834/2001, tratando-se de ato administrativo com efeitos patrimoniais contínuos, do qual decorram efeitos favoráveis para os destinatários, o direito da Administração de anulá-lo decai em 5 (cinco) anos, contados da percepção do primeiro pagamento.
2. Mostra-se evidenciada a decadência do direito do Distrito Federal de promover descontos na folha de pagamento da autora, tendo em vista que a medida tem por objeto verbas remuneratórias cujo primeiro pagamento foi realizado há mais de 5 (cinco) anos.
3. Recurso de Apelação conhecido e provido.